Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-15.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c.c. obrigação de fazer – Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Guarda Municipal de 3a Classe – Candidato reprovado na fase de investigação social devido à falta de apresentação de todos os documentos exigidos em edital – Pretensão de reintegração no certame – Pedido improcedente – Impossibilidade de reforma – Falha técnica no envio digital dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c.c. obrigação de fazer – Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Guarda Municipal de 3a Classe – Candidato reprovado na fase de investigação social devido à falta de apresentação de todos os documentos exigidos em edital – Pretensão de reintegração no certame – Pedido improcedente – Impossibilidade de reforma – Falha técnica no envio digital dos documentos não evidenciada – Autor que não demonstrou qualquer óbice na solicitação/obtenção das certidões e teve a possibilidade de revisar e acrescentar os documentos durante todo o período concedido para upload – Convocação para a realização da investigação social realizada em 25 de março de 2022, com previsão de encaminhamento digital dos documentos entre os dias 11 a 15 de abril, prazo mais do que suficiente para a digitalização e encaminhamento da documentação, ainda que encontrasse dificuldades iniciais para fazê-lo – Aceitação de documentos apresentados de forma intempestiva que fere o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, bem como o princípio da vinculação ao edital – Diferença substancial do precedente citado pelo autor – Candidato da jurisprudência mencionada que solicitou certidão com antecedência, mas por situação peculiar do órgão público em que trabalhou, não conseguiu obter a certidão a tempo – Recurso desprovido.